Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por receptação simples, à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; e (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No delito de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder, a evidenciar o dolo em sua conduta.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
6. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime de receptação, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.